Tribunal: TJSP
Processo: 0001152-44.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena que demanda ajuste único – Majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não deve prevalecer – Regime prisional eleito

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena que demanda ajuste único – Majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não deve prevalecer – Regime prisional eleito com critério – Recurso provido em parte.